Tribunal: TJDFT
Processo: 0029626-10.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0029626-10.2014.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ALVORADA S.A. EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por BANCO ALVORADA em face de MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento. Julgados os Embargos Declaratórios perante a 3a Turma Cível (ID 10724383), foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário pelo Banco/Agravante (ID 10724367 e 10724365). O Recurso Especial foi provido, tendo sido determinado que o recurso retornasse ao órgão julgador de segundo grau, a fim de serem analisadas as questões formuladas nos Embargos, notadamente quanto à aplicação dos artigos 475-C, I, e 475-D e seu parágrafo único, ambos do CPC/73, que tratam da necessidade de liquidação por arbitramento e da fase pericial com a consequente decisão judicial antes da determinação de pagamento (ID 10724397). Portanto, em observância ao disposto nos artigos 14 e 1.024, §3o, c/c art. 180, ambos do CPC, determino a intimação do Ministério Público para que ofereça suas contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020 13:32:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador